Tribunal: TJES
Processo: 0000878-64.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-64.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000878-64.2022.8.08.0030

APELANTES: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA, JOADSON DOS SANTOS, UADSON MENDES DOS SANTOS, GREISON MENDES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Patrick de Araújo Oliveira, Joadson dos Santos, Greison Mendes Santos e Uadson Mendes dos Santos contra sentença que condenou os dois últimos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e os dois primeiros pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão envolveu 443 pedras de crack, maconha, balanças de precisão e dinheiro, após monitoramento policial de transação com uso de veículo e residência. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base (culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza/quantidade da droga) mostra-se idônea; (ii) determinar se os réus preenchem os requisitos cumulativos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo tocológico, depoimentos dos policiais militares e confissão de parte dos réus.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada diante do concurso de quatro agentes, apreensão de balanças de precisão, material para embalo e expressiva quantia em dinheiro, elementos que denotam planejamento, profissionalismo e maior reprovabilidade da conduta.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, verificada em relação ao réu Joadson dos Santos, revela acentuada censurabilidade e menosprezo à ordem jurídica, justificando a elevação da pena-base.

O
modus operandi
empregado, com utilização de veículo para apoio logístico e transporte intermunicipal de drogas, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e fundamenta a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

A apreensão de 443 pedras de crack constitui fundamento idôneo e preponderante para a exasperação da pena-base, dada a natureza altamente lesiva e viciante da substância, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

A comprovação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela logística, apetrechos e quantidade de entorpecentes, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (réus Greison e Uadson) e a condição de reincidência (réus Patrick e Joadson) constituem óbices legais objetivos à concessão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de elementos concretos que indiquem profissionalismo, como apetrechos para fracionamento e concurso de agentes, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica o incremento da pena-base pela culpabilidade.

A utilização de veículo para logística e transporte intermunicipal de entorpecentes fundamenta a negativação das circunstâncias do crime.

A natureza e a quantidade da droga, especialmente o crack, preponderam na fixação da pena-base.

A condenação por associação para o tráfico e a reincidência são incompatíveis com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso I do art. 44; art. 59; inciso I do art. 65; art. 69; alínea a do § 2º e § 3º do art. 33. Lei 11.343/06, caput e § 4º do art. 33; caput do art. 35; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal 00034107420238080030, Rel. Rachel Durao Correia Lima, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 819306 DF 2023/0139291-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2582526 SC 2024/0071668-3, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2024; TJ-ES, Apelação Criminal 0002961-87.2021.8.08.0030, Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.09.2023; STJ, AgRg no HC 842.663/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 854.242/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000878-64.2022.8.08.0030

APELANTES: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA, JOADSON DOS SANTOS, UADSON MENDES DOS SANTOS, GREISON MENDES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PATRICK DE ARAÚJO OLIVEIRA, JOADSON DOS SANTOS, GREISON MENDES SANTOS E UADSON MENDES DOS SANTOS

em face da r.
Sentença (ID 35427668)
, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal:

a)
GREISON MENDES SANTOS
e
UADSON MENDES DOS SANTOS
foram condenados pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06
, na forma do art. 69 do Código Penal. Ao primeiro, foi imposta a pena definitiva de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e 1.553 dias-multa; ao segundo, a pena de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e 1.309 dias-multa, ambos em regime inicial
fechado
.

b)
PATRICK DE ARAÚJO OLIVEIRA
e
JOADSON DOS SANTOS
foram condenados pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sendo absolvidos da imputação referente ao artigo 35 da mesma Lei. A ambos foi imposta, individualmente, a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 1.080 dias-multa.

Em suas
razões recursais (ID 16632713)
, a Defesa técnica
dos réus
requer a revisão da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) seriam favoráveis ou inerentes ao tipo penal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) na fração máxima de 2/3, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (ID 17317673)
, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sustentando a idoneidade da fundamentação utilizada na sentença, a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade de droga e a incompatibilidade dos requisitos para o tráfico privilegiado.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer lançado no
ID 17654234
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, destacando que a pena-base foi exasperada com fundamento em elementos concretos, notadamente a natureza e quantidade de entorpecentes, e que a reincidência e a condenação por associação impedem a aplicação da minorante.

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia que, em 09 de março de 2022, por volta das 23h20min, na Rua Espírito Santo, nº 101, Bairro Canivete, em Linhares/ES. Policiais militares, após receberem informações do Serviço de Inteligência sobre uma negociação de tráfico de drogas, monitoraram o local e visualizaram um veículo VW/Voyage prata, conduzido por
Patrick de Araújo Oliveira
, chegando e mantendo contato com
Greison Mendes Santos
,
Joadson dos Santos
e
Uadson Mendes dos Santos
.

Ao perceberem a aproximação policial, os acusados tentaram fugir para o interior da residência. Durante a fuga,
Joadson
dispensou cargas de entorpecentes. Realizada a abordagem e buscas, foram apreendidas
443 (quatrocentas e quarenta e três) pedras de crack
,
02 (duas) buchas de maconha
, 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo, aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo . Com
Patrick
, condutor do veículo, foi encontrada a quantia de
R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais)
em espécie.

D
evidamente processad
o
s
,
o
s

quatro ré u s fora m condenad o s
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes

e os réus Greison e Uadson também condenados pelo crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Ainda que o cerne do recurso resida na dosimetria da pena, impende registrar que a materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 43 dos autos originais) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 883/891), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 443 (quatrocentas e quarenta e três) pedras de "Crack" e 02 (duas) buchas de maconha.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os Policiais Militares Tarcísio Marçal Nobre e José Roberto Almeida dos Santos relataram, de forma uníssona, que após levantamentos do serviço de inteligência sobre o tráfico na Rua Espírito Santo, Bairro Canivete, monitoraram o local e flagraram a chegada do veículo VW Voyage conduzido por Patrick, que mantinha contato com os demais corréus.

Ao perceberem a aproximação policial, os acusados empreenderam fuga para o interior do imóvel, momento em que Joadson foi visualizado dispensando cargas de crack. Durante as buscas, além da expressiva quantidade de droga, foram apreendidas balanças de precisão e material de embalo. Com Patrick, foi encontrada a quantia de R$ 2.780,00 em espécie.

Os réus Greison e Uadson confessaram, em juízo, a propriedade da droga e a atuação conjunta na traficância, confirmando o vínculo associativo estável (tio e sobrinho coabitando o imóvel utilizado para o comércio espúrio).

Portanto, cumpre manter o decreto condenatório.

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis. Contudo, a análise detida dos autos revela o acerto do cálculo dosimétrico.

O Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente,
em desfavor dos quatro réus,
a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e a
quantidade/natureza da droga
(Art. 42 da Lei 11.343/06).

No tocante à
culpabilidade
, a exasperação é idônea.

Ressalta-se que o crime fora praticado em concurso de quatro agentes, e, além da droga apreendida, localizadas
02 (duas) balanças de precisão,
vasto material para embalo (sacolés) e grande quantia de dinheiro, denotando que a conduta dos agentes não se limitava ao varejo ocasional, mas envolvia planejamento, fracionamento e profissionalismo na mercancia ilícita, o que eleva o grau de reprovabilidade de suas condutas.

Corroborando a maior reprovabilidade de suas condutas diante de tais fundamentos, vejamos precedentes desta Corte Estadual e da Corte Cidadã:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE . DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDIMENSIONADA . DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO NO MESMO CONTEXTO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
. A culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034107420238080030, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal,
DJ 26/02/2025
)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA . PENA BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO .(...) 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito . 3. Hipótese na qual restou
declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois "o acusado resolveu se aliar a outro indivíduo para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, vulnerabilizando, ainda mais, o bem jurídico tutelado pelo direito, merecendo, pois, maior reprovação do aquele que pratica tal crime sozinho, sem ajuda de terceiros".(...
) (STJ - AgRg no HC: 819306 DF 2023/0139291-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Ademais, especificamente em relação ao réu
Joadson dos Santos
, constata-se que a prática do crime ocorreu enquanto o apelante
cumpria pena em regime aberto
referente a outra ação penal (Execução nº 2000237-76.2021.8.08.0030), conforme registrado na sentença. Tal circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica,
per si
, a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR.
[...] 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA).

Quanto às
circunstâncias do crime
, agiu com acerto o Julgador ao sopesar o
modus operandi
empregado. A utilização do veículo VW Voyage conduzido por
Patrick
(residente em São Mateus/ES) para deslocamento até Linhares/ES evidencia o
apoio logístico
e o fomento ao
tráfico intermunicipal
, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal básico e demonstrando maior ousadia e extensão territorial da atividade ilícita.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela idoneidade de tal fundamentação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE . PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS . VALOR PROBANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASES FUNDAMENTADAS . COMPROVADA PRESENÇA DA MAJORANTE. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 . PRELIMINAR.(...) Quanto à culpabilidade, há maior reprovabilidade da conduta delitiva dos réus,
uma vez que praticaram o crime em concurso de pessoas.
(...) No que concerne às
circunstâncias do crime, de fato, com maior censura, pois o realizado com apoio de dois veículos e
escolhido local ermo para o encontro,
a fim de facilitar a conduta criminosa, além de realizado transporte intermunicipal das drogas.
Portanto, mantidas as circunstâncias desfavoráveis. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002961-87.2021.8.08.0030, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, DJ 13/09/2023)

No que se refere ao art.
42 da Lei nº 11.343/06
, a apreensão de
443 pedras de crack
constitui fundamento preponderante e idôneo para a elevação da pena-base. Trata-se de substância de alto poder viciante e lesivo, em quantidade que, fracionada, atingiria centenas de usuários, não havendo que se falar em
bis in idem
, uma vez que tal circunstância foi utilizada exclusivamente nesta fase para aferir a gravidade concreta do delito.

Assim, mantendo-se a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e considerando a preponderância do art. 42, da Lei de Drogas, mostra-se razoável a fixação das penas-base dos quatro réus para o crime de tráfico de drogas em
9
(
nove
) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
e em relação aos apelantes GREISON e UADSON, quanto ao crime de associação para o tráfico, em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Q
uanto à
segunda fase
,
não foram objeto de irresignação defensiva. De qualquer modo, observo que adequadamente reconhecida a atenuante da confissão para os réus Greison e Uadson,
a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP)
para Uadson
e a
agravante da reincidência quanto ao apelante Patrick.
Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser feito nesta etapa, mantendo-se o cálculo operado na sentença.

Na
terceira fase
,
mantenho o
afast
amento
do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
,
pois os réus não preenchem os requisitos cumulativos exigidos pela norma.

Por conseguinte
, demonstrado que
fora
flagrad
a
atividade
de comércio e
distribuição de entorpecentes pelos réus, com apoio de veículo e de residência, além de
apreendida relevante quantidade de drogas, bem como material para preparo e embalagem,
resta comprovado que se dedicavam à atividade ilícita.

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento"
. Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Além disso, para os réus
GREISON MENDES SANTOS
e
UADSON MENDES DOS SANTOS
, ressalto ser
impossível
aplicar a ambos os apelantes a minorante do chamado “tráfico privilegiado”, tendo em vista que
“
a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Já em relação aos réus
PATRICK DE ARAÚJO OLIVEIRA
e
JOADSON DOS SANTOS
, as certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos comprovaram serem
reincid
entes
(Patrick possui condenação transitada em julgado por homicídio tentado e Joadson por tráfico de drogas), de modo que não preenchem, também, o requisito da primariedade, o que impede, por expressa vedação legal, a concessão do benefício.

Mantido o
quantum d as pena s fixad as na
r. S
entença, superior a 08 (oito) anos para todos os apelantes, bem como
diante d
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de parte dos réus,
adequado
o regime inicial
FECHADO
, nos termos do
art. 33, §2º, 'a', e §3º, do Código Penal
.

Por consectário lógico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal (pena superior a 04 anos).

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso das defesas
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)